Tribunal: TJMT
Processo: 0010785-76.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010785-76.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (EMBARGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (EMBARGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (EMBARGADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (EMBARGANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (EMBARGANTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - CONTRADIÇÃO - DOSIMETRIA -
FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
- PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E
PREQUESTIONAR
A MATÉRIA - CONTRADIÇÃO ENTRE A PREMISSA E CONCLUSÃO
NÃO VERIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF)

O
“vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos

ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO NU 0010785-76.2016.8.11.0002) COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: UELITON LOPES RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por UELITON LOPES RODRIGUES contra acordão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0010785-76.2016.8.11.0002, interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 576642), para readequar as penas da organização criminosa armada a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 89835993).

O embargante sustenta
“contradição da dosimetria da pena em referência a terceira fase, pois, a luz do que restou individualizado na conduta apurada, conclui-se que o Embargante não faz jus a elevação máxima da causa de aumento de pena”.

Requer provimento para que seja sanado o vício e reduzida a pena ao mínimo legal, prequestionando o art. 5º, LIV e XLVI, 93, IX, ambos da CF, art. 59 do CP, art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, e art. 381, III e 387, II e III, ambos do CPP (ID 90608976).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFES DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO]. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO, NO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PELO USO DE ARMA DE FOGO. Inexistência de nulidades, omissões ou contradições no acórdão. Embargante que, embora absolvido do delito de homicídio, foi condenado pelo crime de organização criminosa. Incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ainda que o armamento não tenha sido encontrado em seu poder. Pela rejeição dos embargos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 78080982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 0010785-76.2016.8.11.0002, o argumento relativo à fração da causa de aumento da organização criminosa armada (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
foi analisado por esta e. Câmara, nos seguintes termos:

“O Juiz-Presidente fundamentou a fração de 1⁄2 (metade) relativa à majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2º § 2º) no ‘fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador’.

A utilização das armas de pelo grupo criminoso está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 75777064), depoimentos dos delegados de Polícia Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid (Relatório de Mídias - ID 75778509) e Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 75777059/ID 75777062 - fls. 61/158).

Afigura-se proporcional, ‘porquanto existe motivação particularizada e concreta a justificar o quantum estabelecido’ (STJ, HC 02457788-93 - Relator: Min. Felix Ficher - 23.4.2018).”
(ID89835993)

A contradição
passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,

“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

No caso, não há contradição, sobretudo porque afigura-se desnecessária
“a apreensão do referido armamento em posse do agente (no caso, o Embargante)”
,

conforme bem pontuado pela i. PGJ

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 78080982).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”

(NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Logo,
não se verifica contradição a ser sanada nesse ponto.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021